Tribunal: TJDFT
Processo: 0706092-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706092-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTES: RJ DE FARIA CONSULTORIA NUTRICIONAL - ME, CICILIA MARIA DE JESUS FARIA, OSVANDO BONTEMPO DE FARIA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A. Despacho 1. Agravo interno interposto pelo Osvando Bontempo de Faria (ID no 25092868). 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos para o julgamento do recurso. 5. Publique-se. Brasília, DF, 26 de abril de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO